Tribunal: TJDFT
Processo: 0734655-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734655-19.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ESPOLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ré, DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, na ação de imissão na posse c/c adjudicação compulsória e perdas e danos no 0704671-56.2019.8.07.0012 ajuizada por ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO em face do ora agravante e de EDUARDO ROGERIO DE PAIVA, determinou o início dos trabalhos periciais, nos seguintes termos (ID 133782414 do processo referência): “Ante os esclarecimentos prestados pela perita no ID 133022111, concedo o prazo de 5 dias para que as partes juntem aos autos quaisquer dos documentos por ela elencados, com o intuito de que auxiliem na conclusão do laudo. Após o decurso do prazo, intime-se a perita para iniciar os trabalhos, nos termos da decisão de ID 122314639.” Inicialmente, nas razões recursais (ID 40298198), o agravante assevera ser cabível o presente agravo de instrumento com fulcro no inciso VI e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Para tanto, explana que, após a determinação de realização de prova pericial grafotécnica, os autores não apresentaram os contratos originais. O recorrente sustenta, assim, ser incabível a perícia. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores e, desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se a decisão objurgada até o julgamento do recurso. No mérito, requer seja “aplicada a pena de confissão quanto a inexistência/falsidade dos documentos de ID’s 49509023, 49509024, 49509027 e 49509029, sobre os quais não será possível ser realizada a perícia, conforme já informado pela parte Requerente, nos termos dos artigos 373, §1o; 374, inciso II; 400, inciso I; e 428, inciso I, do CPC, e, consequentemente, seja determinado o cancelamento da prova pericial.” Preparo recolhido (ID 40298200 e 40298197). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil1, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno2 deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, o recorrente assevera ser cabível o presente agravo de instrumento com fulcro no inciso VI e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por oportuno, transcreve-se o dispositivo: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Contudo, o caso em comento não se amolda a nenhuma das situações previstas no parágrafo único do citado artigo, porquanto se trata de ação de conhecimento. No que tange à hipótese de cabimento prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC, embora a lide principal tenha tratado de exibição de documento, o juízo de primeira instância consignou na decisão no ID 132232629 : “Assim, considerando que a parte autora afirma que não encontrou os documentos originais após o falecimento do autor (ID 124525947), informe a perita, de forma precisa e técnica, a este Juízo, se os parâmetros necessários para uma melhor conclusão pericial são encontrados nos documentos digitais juntados aos autos (ID 49509023 a ID 49509029), ou, para tanto, são necessários os documentos originais, em sua forma física.” Note-se que o juízo de piso reconheceu que o agravado não encontrou o documento original, jamais atribuiu ao recorrente tal ônus. Por outro lado, como dito alhures, a pretensão recursal é a aplicação da “pena de confissão quanto a inexistência/falsidade”, com fulcro nos “artigos 373, §1o; 374, inciso II; 400, inciso I; e 428, inciso I, do CPC”. Não obstante tenha o agravante indicado situação legalmente prevista de cabimento do agravo de instrumento, efetivamente o caso concreto não se amolda a hipótese de “exibição ou posse de documento ou coisa”. (inciso VI do art. 1.015 do CPC) Esta C. Corte manifestou-se no mesmo sentido em casos semelhantes ao ora posto, conforme demonstram os seguintes julgados: “ AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CERTIFICADO DIGITAL. CRUZAMENTO DE DADOS. NOTAS FISCAIS. 1. A exibição ou posse de documento a que alude o art. 1015, VI, do CPC, refere-se àquele destinado a constituir prova. No caso, não estão os certificados digitais sujeitos a análise probatória, sendo antes, meios de acesso eletrônico de dados. 2. O aludido dispositivo legal refere-se ao incidente processual regulamentado nos arts. 396 a 400 do CPC, hipótese diversa do caso em análise, que trata sobre a entrega das chaves de acesso (certificado digital e senha), sem os quais o perito não terá acesso às informações reputadas relevantes pelo juiz da causa. 3. A alegada iminência de prejuízo ao agravante pela inobservância ao princípio da celeridade não se confunde com a inutilidade da apelação eventualmente interposta a ensejar a aplicação da taxatividade mitigada. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1602813, 07163404020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PETICIONAMENTO DE TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS E DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO NÃO ATACÁVEL PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, que tem como objeto a decisão que indeferiu o peticionamento do agravante nos autos e sua participação na audiência de conciliação, por se tratar de terceiro estranho à lide. 2. Muito embora o agravante tenha fundamentado seu recurso na aplicação dos incisos VI e VII do art. 1.015 do CPC, que tratam, respectivamente, de exibição ou posse de documento ou coisa e da exclusão de litisconsorte, tais fundamentos não se coadunam com o conteúdo da decisão agravada, a qual trata do indeferimento de terceiro peticionar nos autos e de participar da audiência de conciliação, os quais não fazem parte do rol taxativo do art. 1.015, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. (Acórdão 1153189, 07151455920188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o citado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que confirma a realização de prova pericial. Tampouco a lei adjetiva autoriza, na sede estreita da via do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de conhecimento, o pronunciamento sobre a validade ou invalidade de determinado documento. Principalmente como no caso presente, em que o réu/agravante elegeu como matéria de defesa a alegação de inexistência (ou falsidade) do contrato que o autor almeja o cumprimento, restando tal matéria afeta ao mérito da lide. Desse modo, a discussão trazida pelo recorrente sumariamente no agravo de instrumento constitui matéria de prova - instrução processual e, primeiramente, deve ser analisada pelo juízo a quo quando do julgamento definitivo da lide e, em eventual irresignação das partes, caberá o pleito recursal próprio, qual seja, o recurso de apelação, nos exatos moldes do § 1° do art. 1.009 do CPC. Ademais, não se vislumbra “prima facie” urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1009, §1o do Código de Processo Civil, não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1405718, 07301510420218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 3. A admissibilidade excepcional do agravo de instrumento para situações estranhas às previstas no art. 1.015 do CPC demanda a comprovação bastante de dano grave e imediato que, para todos os efeitos, inviabilize a própria discussão inaugurada pela decisão recorrida em momentos posterior à sua prolação, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 4. Preliminar acolhida. Agravo de instrumento não conhecido.(Acórdão 1403582, 07363946120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA 988. URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC.(...) 3. A mitigação ao rol previsto no art. 1.015 do CPC, ocorrida em razão do julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pela sistemática dos recursos repetitivos - Tema 988, requer a presença da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se observa no caso dos autos, considerando que eventual cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova testemunhal, poderá ser arguida em preliminar do recurso de apelação. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1386763, 07166637920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa ordem de ideias, a tese firmada pelo c. STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação, visto que, repita-se, o pedido ora formulado se refere à instrução processual da demanda, que será devidamente ponderado e apreciado no momento oportuno, não sendo possível sua apreciação nesta sede recursal. Ademais, na situação em comento, o próprio agravante foi quem requereu a produção da prova pericial, sendo-lhe facultado, portanto, pugnar diretamente no juízo de origem pela desistência do requerimento. Destarte, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator